Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-75.2019.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-75.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCA REDZAPE - CPF: 704.617.791-02 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS EXISTENTES – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA PRÓPRIA AUTORA – DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO NA CONTA DA CONSUMIDORA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo erro material no lançamento do voto desta relatora, de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000383-75.2019.8.11.0110

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA:
FRANCISCA REDZAPE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

visando sanar omissão e erro material constante no acórdão desta Câmara (Id. 88687024), de minha relatoria, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para
, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de se declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago, na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Em suas razões de Id. 90051953, a instituição embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão e erro material, ao afirmar que a parte autora é analfabeta, entretanto, esta
assinou de próprio punho o contrato e documentos que instruem estes autos, não havendo se falar em necessidade de cumprimento das formalidades previstas em lei, quais sejam, instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1o, da Lei no. 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil.

Sustenta, ainda, que a parte autora não provou ser total ou relativamente incapaz e que o simples fato de ser indígena não caracteriza incapacidade, não sendo dado presumi-la sem amparo legal, ponto sobre o qual foi omisso o acórdão proferido, de modo que plenamente válida a relação negocial firmada entre as partes.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contraminuta não fora ofertada, conforme certidão de Id. 91355992.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, visando sanar vícios constantes no acórdão desta Câmara (Id. 88687024), assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.”

Para tanto, a recorrente sustenta que o julgado apresenta vício de omissão e erro material, na medida em que
se baseou em analfabetismo da autora contratante que não se encaixam no caso em comento, porquanto assinou o instrumento contratual de próprio punho.

Alega, ainda, que a parte autora não provou ser total ou relativamente incapaz e o simples fato de ser indígena não caracteriza incapacidade, não sendo dado presumi-la sem amparo legal, ponto sobre o qual foi omisso o acórdão proferido de modo que é válida a relação negocial firmada entre as partes.

Pois bem. Revisando os autos, verifica-se que razão assiste à parte embargante.

Compulsando os autos e as provas produzidas, tem-se que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora-apelante (Id. 82272950), sendo importante consignar que a mesma sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 704.617.791-02,
Agência 1248 – banco: 341 – conta: 7274-4), tampouco fez juntada de extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Ainda, o banco requerido juntou aos autos no Id. 82272496 contratos devidamente assinado pela autora de próprio punho intitulado “
Cédula de crédito bancário – Operação de crédito: empréstimo com desconto em folha de pagamento
”, munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes, de modo a afastar a menção na decisão embargada acerca do analfabetismo não evidenciado.

Ora, diante deste cenário, não há como a autora, ora embargada, alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a embargada alegue que jamais contratou com o banco, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte demandante, ora embargada, de modo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco embargante agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado e uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a
subscrição do instrumento contratual pela própria contratante
, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2.
Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável
.”
(TJ-MT 10001296820208110110 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Ademais, a condição de indígena, por si só, não afasta a legitimidade da contratação, porquanto este
detém plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, sobretudo porque não há qualquer menção nos documentos trazidos aos autos que se trata de pessoa não alfabetizada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente julgado,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE
. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o voto e acórdão embargado, e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021